Tribunal: TJDFT
Processo: 0719969-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719969-27.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BOAVENTURA JOSE DE ALBUQUERQUE REPRESENTANTE LEGAL: EDNA JOSE OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE BANDEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. 1 - Recurso em que se discute os juros de mora incidentes nas condenações impostas à Fazenda Pública. 2 - No julgamento do REsp 1.205946/SP, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, restou consolidado que o art. 5o da Lei n.o 11.960/2009 deve ser aplicado de imediato aos processos pendentes sem, entretanto, retroagir a período anterior à sua vigência nas condenações impostas à Fazenda Pública. 3 - Negou-se provimento ao agravo de instrumento. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 3o do Decreto-Lei 2.322/87, ao manter a taxa de juros de 6% (seis por cento) ao ano prevista no Código Civil/16, quando seria necessária a aplicação, no período anterior a 24/8/2001, data da vigência da MP 2.180/34, de juros de 1% (um por cento) ao mês. Afirma que a decisão divergiu do entendimento da Corte Superior firmado no julgamento do Tema repetitivo 905. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). O recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada violação ao artigo 3o do Decreto-Lei 2.322/87, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “ Com a alteração, levantou-se a discussão acerca da natureza da norma inserta no art. 5o da Lei n.o 11.960/2009, se material ou processual, e quanto à sua aplicabilidade para atualização do débito de condenação contra a Fazenda Pública do Distrito Federal, restando consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp 1.205.946/SP, que a referida norma tinha natureza eminentemente processual, razão pela qual deveria ser aplicada de imediato aos processos pendentes sem, entretanto, retroagir a período anterior à sua vigência.”(ID 139245530)(g.n). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal. (...) Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles” (AgInt no REsp 1827286/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023